Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-94.2023.8.11.0023
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000209-94.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (RECORRENTE), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (RECORRIDO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), YALA HELLEN NASCIMENTO MENDES - CPF: 059.360.991-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000209-94.2023.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):

Aegea Saneamento e Participações S.A.

Apa - Água de Peixoto de Azevedo S/A

Recorrido(s):

Weveston Dos Santos Rodrigues

Yala Hellen Nascimento Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMÓVEL SEM REDE DE ABASTECIMENTO. BAIRRO QUE POSSUI ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO SEM PROVAS DE ESCLARECIMENTOS AO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no que concerne a preliminar de ilegitimidade ativa em face da autora Yala Hellen Nascimento Mendes, em que pese não figurar como titular da matricula de abastecimento, restou demonstrado que é esposa do titular, e moradora da residência que deveria ser abastecida pela reclamada, ainda comprovou a extensão do dano pois possui três filhos menores de idade sendo um ainda recém nascido, tamanha angústia da consumidora que na posição de mãe, chegou a solicitar providências junto ao MP diante da morosidade no fornecimento de serviço essencial, de modo que comprova ter sofrido diretamente os efeitos da falha na prestação de serviços, rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Se o consumidor realiza o pedido de ligação e instalação da rede de abastecimento de água e a concessionária de água não providencia tal solicitação, resta configurada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que o abastecimento de água é essencial para que os consumidores tenham condições dignas de sobrevivência com seus três filhos menores de idade (id. 191170311).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Consoante se extrai dos autos, por meio do “Ordem De Serviço” anexado no Id. 108379079, no dia 14.11.2022 os autores solicitaram a análise da viabilidade da ligação de sua residência na rede pública de fornecimento de água. O reclamado, por sua vez, se limitou a dizer que de acordo com a legislação vigente
possui prazo de 90 dias para instalação e fornecimento da água
, e que os autores não fazem jus a dano moral por ter supostamente dado causa à demora. Aduziu que a situação em questão não ultrapassa o mero aborrecimento, e requereu a improcedência dos pedidos. Inicialmente, importante compreender a inafastável incidência das leis consumeristas ao caso sub judice, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo. Compulsando os autos, verifica-se que os autores diligenciou até a autarquia requerida, e somente teve sua solicitação atendida após a propositura da presente ação. Porém, em sede de impugnação a peça defensiva relata que os serviços não estão sendo fornecidos com exatidão. Ainda assim, observa-se que entre o último atendimento do autor e a presente data já transcorreu um lapso temporal superior a sete meses, em que os autores se encontram sem receber agua “serviço essencial”. No caso em apreço, portanto, está comprovada a má-prestação de serviço. O documento de Id. 108379079, demonstra de forma inequívoca que o requerido ultrapassou o prazo razoável para proceder a execução do serviço, que foi realizado mais de cinco meses após o requerimento dos autores.
Ademais, o artigo 21 da Resolução AGER no 2/2017 estabelece: Art. 21. A ligação da unidade usuária ou adequação da ligação, quando se tratar de rede de distribuição de água e/ou rede coletora de esgoto existentes na testada da unidade usuária, deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados, ressalvado o disposto no art. 18:

I – 06 (seis) dias úteis para unidade usuária localizada em área urbana (...)

Assim, inconteste a prática de ilícito civil por parte do demandado. Quanto ao dano moral, sequer é necessário elucubrar em demasia sobre o tema, porquanto a ausência do abastecimento de água enseja notório abalo moral. Nesse sentido: -

RECURSO CIVIL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA NA LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1008763-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020). Embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, bem responde à hipótese
.”.

5. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para e assim condenar: a) A autarquia reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), PARA CADA AUTOR, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 362 e 54, STJ). A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. b) Condenar a Reclamada na obrigação de fazer, consistente no fornecimento efetivo de agua, bem como proceder a ligação de rede, instalação de hidrômetro e ligação de agua na residência dos autores, localizada nesta cidade de Peixoto de Azevedo na Rua São Francisco do Sul, Quadra 34, Lote 06, bairro Santa Isabel. No prazo de 48 horas, sob pena de arcar com o pagamento de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não devendo ultrapassar o teto dos juizados especiais de 40 salários mínimos
.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024